Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-41.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DA PENSÃO DO INSS NA CONTA BANCÁRIA. ALEGADA MEDIDA DE SEGURANÇA. CONSUMIDORA ATENDEU ÀS EXIGÊNCIAS DO BANCO NO DIA SEGUINTE. VALORES DA PENSÃO DEVOLVIDOS PARA O INSS. AUTORA PERMANECEU SEM ACESSO À PENSÃO NECESSÁRIA À SUA SUBSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 em virtude de ter privado a parte autora de acesso à sua pensão mensal paga pelo INSS por 13 dias. Em seu recurso, sustenta que agiu de boa-fé, uma vez que a autora precisava comparecer ao INSS para fazer a “prova de vida” para continuar a receber o benefício previdenciário, o que não foi feito, razão pela qual a recorrente promoveu a suspensão do pagamento da pensão, como medida de segurança. Ainda, sustenta que a parte autora não comprovou a existência de abalo moral. Assim, pugna pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 14948075-14948078). Contrarrazões apresentadas (ID 14948082).

III. Não obstante a parte ré sustentar que apenas agiu de boa-fé como medida de segurança face a necessidade de “prova de vida” da parte autora, depreende-se dos autos que a autora foi surpreendida no dia 02/09/2019 com a não percepção da sua pensão mensal junto ao INSS, prevista para aquele mês no valor de R$ 1.468,89 (ID 14947446, pág. 2). Diante do informado, a autora alega que ligou no INSS e que a comprovação de vida somente precisaria ser realizada em dezembro. De todo modo, compareceu na agência do INSS no dia 03/09, recebendo a declaração de vida ID 14947446, pág. 1. Ainda assim, a instituição financeira não realizou o depósito da sua pensão, eis que afirmou para a autora que teria devolvido o dinheiro ao INSS.

IV. Neste momento, cabe destacar parte dos argumentos apresentados pela ré na sua contestação: “Ocorre que a conta da parte autora restou bloqueada pelo motivo 30 (segurança contra fraude, celular acessado por outro aparelho) (...) Em 09/2019, a conta foi bloqueada em virtude do motivo 30(segurança contra fraude, celular acessado por outro aparelho). Em 16/09/2019 o Banco réu creditou o valor de R$ 721,56 em favor da parte autora em virtude do bloqueio de conta e da análise dos documentos a serem apresentados para comprovação do uso do aplicativo pela autora. Diante disto, o Banco solicitou a parte autora documentos comprobatórios de que o uso do novo aparelho é realizado por ela própria e não por terceiros mal intencionados. Assim, um dos documentos requeridos era a prova vida. Além do mais, creditou o valor de R$ 721,56 para suprir as necessidades da parte autora enquanto os tramites de comprovação do uso do novo aparelho eram realizados por ela (...)” (ID 14947457, págs. 7/8). Portanto, o que se depreende é que a alegada “prova de vida” não era imposição do INSS, o que corrobora a sua alegação na inicial, sendo uma exigência imposta pela instituição financeira ao desconfiar de fraude na utilização do uso do aplicativo pela autora.

V. Contudo, a autora atendeu ao pedido da ré com brevidade, conseguindo junto ao INSS a emissão de nova “prova de vida” já no dia 03/09, e compareceu ao estabelecimento da ré no mesmo dia, atualizando o seu cadastro, conforme se identifica dos documentos/tela ID 14947457, págs. 9/10. Todavia, ainda assim a ré deixou de promover o depósito da sua pensão. Ademais, o documento ID 14948069, pág. 1 apenas indica que a ré promoveu a devolução de alguns valores ao INSS no dia 03/09 não sendo possível precisar se dentre os quais constava a pensão que deveria ser depositada para a autora. De todo modo, ainda que tenha ocorrido a efetiva devolução da quantia ao INSS no dia 03/09, a sucessão dos fatos confirma a desídia da ré, visto que diante de uma suposta suspeita de fraude não adotou medidas razoáveis para que a autora comprovasse o necessário para a percepção da sua pensão, eis que ainda que a autora tenha atendido os pedidos da instituição financeira no dia seguinte, se viu impedida de acessar a sua pensão mensal, confirmando a ilicitude na conduta da ré face a sua desarrazoada medida, eis que devolveu, por decisão unilateral e sem estabelecer um prazo razoável, a pensão da autora ao INSS, impedindo o seu acesso aos seus rendimentos. Apenas para complementar, apesar da sentença indicar que a autora teria recebido os valores após 13 dias, o que se constata no seu extrato é que no mês de outubro de 2019, ou seja, mais de um mês após os fatos, a autora tinha apenas recebido a sua pensão do mês subsequente (R$ 830,25 em 02/10/2019), mas ainda não havia recebido aquela quantia de R$ 1.468,89 relativa ao mês de setembro, devolvida de forma unilateral pela ré ao INSS (ID 14947458, pág. 15).

VI. Especificamente quanto aos danos morais, observa-se que a já esclarecida conduta desarrazoada e unilateral da ré privou a autora da sua pensão no mês de setembro de 2019. Ocorre que aqueles valores eram fundamentais para a garantia da sua subsistência, sendo que mesmo após atender aos pedidos da ré dentro de 24 horas a autora se viu privada da quantia indevidamente devolvida. Ademais, ainda que a ré informe que no dia 16/09 ofertou um crédito em forma de confiança para a autora, no valor de R$ 721,56, observa-se que tal medida não foi suficiente para suprir os danos à subsistência da autora nos dias em que permaneceu sem quaisquer valores. Corroborando, o significativo dano para a autora se confirma quando da análise subsequente do seu extrato, eis que após o crédito em confiança ofertado pelo réu (R$ 721,56 em 16/09), no momento em que ela recebeu a sua pensão no mês de outubro de 2019 (R$ 830,25 em 02/10) houve a automática dedução daquele crédito ofertado pelo banco, de R$ 721,56. Em consequência, já naquele dia 02/10 a autora iniciava o mês de outubro sem condições para manter a sua subsistência, razão pela qual se viu obrigada a realizar dois empréstimos junto ao réu no dia 03/10 (ID 14947458, pág. 15). E cabe reiterar que, neste dia 03/10, a autora ainda permanecia sem receber a sua pensão relativa ao mês de setembro de 2019, confirmando o excessivo dano ocasionado pela conduta da ré. A situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando ofensa aos direitos da personalidade, evidenciando dano moral a ser indenizado.

VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.